Tribunal: TJBA
Processo: 8000147-90.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000147-90.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Advogado(s)
:
LETICIA TAVARES FALCAO

ACORDÃO

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO DANO MORAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação Cível em ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em estabelecimento comercial do ramo de distribuição de combustíveis.

II. ASSUNTO EM DISCUSSÃO:
Configuração de ato ilícito praticado por concessionária de energia elétrica consistente na
suspensão indevida do fornecimento de energia
em estabelecimento comercial, caracterização de danos morais e materiais e adequação do quantum indenizatório arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica restou cabalmente demonstrada através dos protocolos de reclamação junto à concessionária e do reconhecimento expresso da COELBA do "corte indevido" com creditamento de R$ 896,06 na fatura com rubrica "indenização por corte indevido - art. 152", configurando verdadeira confissão do ato ilícito praticado. A concessionária responde objetivamente pelos danos causados nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, sendo o fornecimento de energia elétrica serviço essencial que deve ser prestado de forma contínua, adequada, eficiente e segura. Não houve observância dos procedimentos legais previstos na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, que exige notificação prévia. A interrupção ilegal do fornecimento de energia elétrica constitui hipótese de reparação moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo efetivo, podendo pessoa jurídica sofrer dano moral conforme Súmula 227 do STJ. Os lucros cessantes restaram demonstrados ante a impossibilidade de funcionamento do estabelecimento comercial dependente de energia elétrica por vinte e quatro horas. O valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para lucros cessantes mostra-se adequado e proporcional,
entretanto
a condenação em dano moral de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não observa os critérios da razoabilidade pelo que se impõe adequação para patamar proporcional e praticado por esta Corte, R$10.000,00 (dez mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Parcial provimento ao apelo
, apenas para reduzir o dano moral, no mais, mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

"A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica por concessionária, sem observância dos procedimentos legais e reconhecida administrativamente pela própria prestadora, gera responsabilidade objetiva por danos morais in re ipsa e materiais, sendo devida indenização proporcional e razoável".

Dispositivos Relevantes Citados:
Art. 37, § 6º, da Constituição Federal; art. 22 do Código de Defesa do Consumidor; arts. 77 e 378 do Código de Processo Civil; art. 402 do Código Civil; art. 85, § 11, do CPC; art. 173 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL; art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987/95.

Jurisprudência Relevante Citada:
Súmula 227 do STJ; TJ-BA, Apelação 80366139820198050001; TJ-SP, Apelação Cível 1014135-08.2021.8.26.0020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000147-90.2019.8.05.0103,

onde figura como Apelante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
, e, como Apelada,
CHECON DANTAS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente apelo, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando parcialmente a sentença, apenas para reduzir o quantum indenizatório, no mais, mantida a sentença, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04